Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INCLUSÃO DE OFÍCIO DE RÉU NO POLO PASSIVO. SEM INSURGÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTES OS EFEITOS DA REVELIA. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DO NÚCLEO RURAL MONJOLO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULARES. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que, vislumbrando a pertinência subjetiva da Terracap, foi determinada a sua inclusão de ofício, no polo passivo, não tendo os autores se insurgido contra a ampliação subjetiva da lide na primeira oportunidade em que lhes coube falar nos autos, ocorrendo preclusão temporal (art. 278, CPC. Pelo contrário, os apelantes se manifestaram em réplica sobre a contestação da Terracap, sem alegar a sua irresignação, cuja questão, em apelação configura inovação recursal.

2. Ainda que o Distrito Federal não tenha apresentado contestação, não ocorre a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos autores, nos termos do art. 345, I e II, do CPC, considerando que o litígio envolve direitos indisponíveis, e que o recebimento, pelo juízo, da manifestação da Terracap como contestação aproveitou ao corréu

3. O apelantes foram remanejados involuntariamente da Vila Estrutural para o Núcleo Rural Monjolo, na região administrativa do Recanto das Emas/DF e aguardam a regularização da área, em ocupação provisória, que não contempla a transferência de titularidade, nem o inequívoco compromisso do Poder Público em alienar o bem aos apelantes. Os documentos demonstram claramente que ao beneficiário apenas seria assegurado o direito de participar do processo de regularização fundiária estabelecido em lei.

4. Os imóveis públicos somente podem ser alienados por expressa autorização legal, quando demonstrado o interesse público devidamente justificado. A promessa de doação não foi comprovada, nem pode ser inferida de nenhum elemento probatório existente nos autos, não tendo os autores se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido.